Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717559-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLINICA OUVIR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: TRIBUTÁRIO. ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL – VALOR VENAL SUPERIOR – TRIBUTAÇÃO PELA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de cobrança do ITBI na operação de integralização de capital social de pessoa jurídica com bem imóveis, cujo valor venal supera o próprio capital social. Hipótese em que a tributação ocorreu somente quanto à diferença apurada pela autoridade tributária. 2. O alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses vens excederem o limite do capital social a ser integralizado, já foi objeto de decisão do Pleno do STF, cujo arresto é o seguinte: “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2020. 3. Ao proceder o reexame do conjunto probatório, não localizei o documento comprobatório do registro do instrumento relacionado à transmissão no competente Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigência da autoridade tributária (ID 48210581 - Pág. 2). A documentação trazida aos autos pela parte autora limita-se às cobranças realizada pela autoridade tributária, sem o detalhamento, sequer narrativo, dos valores envolvidos ou de como se chegou ao lançamento do tributo. 4. Assim, deixou a parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (373, I, do CPC). 5. De mais a mais, a orientação do STF é no sentido de regularidade da tributação do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado. 6. Por último, e à míngua de documentos nos autos, não se tem como inferir que a autoridade atribuiu valor venal aos imóveis em desconformidade com o negócio realizado. Portanto, inaplicável a tese fixada no tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 3.347,27). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A embargante apresenta a preliminar de nulidade do acórdão e, simultaneamente, do processo, ao fundamento de que, uma vez constatada a insuficiência de prova para exame do mérito e procedência o pedido inicial, caberia ao julgador determinar sua produção. 2. Sem razão a embargante. Ainda na fase de conhecimento a ora embargante foi intimada para especificar as provas voltadas para o exame da sua pretensão (ID 48210626), qual seja, a cobrança pela autoridade tributária do ITBI na operação de integralização de capital social de pessoa jurídica com bem imóveis, cujo valor venal supera o próprio capital social. Hipótese em que a tributação ocorreu somente quanto à diferença apurada pela autoridade tributária. 3. Caberia à embargante, naquele momento processual, demonstrar narrativa e documentalmente os excessos praticados na cobrança do ITBI na operação de integralização do capital, porque referida prova estava ao seu alcance. No entanto, na petição objeto do ID 48210628 - Pág. 5, requereu a realização de perícia contábil para que fossem apurados os valores alegados quanto a preponderância (sic). 4. O exame da pretensão da parte autora, ora embargante, não passa pela produção da prova pericial, mas sim de detalhamento dos fatos e da juntada dos documentos relacionados com a integralização da capital da pessoa jurídica com a utilização de imóveis. Portanto, não se trata de reconhecer a nulidade do acórdão por suposta insuficiência da prova produzida pela parte autora, muito menos do processo após o resultado desfavorável do recurso, apenas reconhecer que a parte autora deixou de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (373, I, do CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. 5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 6. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque o Colegiado reconheceu a regularidade na cobrança do ITBI do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 36 e art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal ao argumento de que, pelo princípio da legalidade, a Administração Pública não poderia fixar base de cálculo do ITBI diferente do valor venal estabelecido e informado no contrato social da empresa, quando da integralização do capital social com bem imóvel. Argumenta que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante processo administrativo próprio. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 5352499. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 796 (RE 796376), em que restou fixada a tese que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Ademais, o Colegiado Recursal entendeu, com base no conjunto fático-probatório, pela regularidade da cobrança do ITBI do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassou o valor do capital social integralizado e, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional (art. 37 da Constituição Federal), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal